Tribunal: CARF
Processo: 10166.723462/2018-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Durante o procedimento administrativo o contribuinte foi intimado para apresentação de documentos relacionados pelo fisco e não cumpriu a intimação.
O ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal à luz da legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento, não ensejando qualquer nulidade por cerceamento de defesa.
Súmula CARF no 6: É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.
Súmula CARF no 27: É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
PAGAMENTO SEM CAUSA. OPERAÇÕES NÃO COMPROVADAS.
Estão sujeitos à incidência do imposto sobre a renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, os pagamentos efetuados ou os recursos entregues pela pessoa jurídica a terceiros quando não comprovada a operação ou a causa a que se referem.
Esse regime jurídico, com fulcro no art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, independe da forma de apuração do imposto sobre a renda da pessoa jurídica, se pelo lucro real, presumido ou arbitrado
Não cabe a tributação de pessoa jurídica que, comprovadamente, atuou por conta e ordem de terceiro identificado e não suportou o ônus econômico do pagamento verificado, pois agiu apenas como um intermediário do pagamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.723462/2018-05
ACÓRDÃO
1002-003.831 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SALIBA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Durante o procedimento administrativo o contribuinte foi intimado para
apresentação de documentos relacionados pelo fisco e não cumpriu a
intimação.
O ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões
de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal à
luz da legislação tributária compatível com as razões apresentadas no
lançamento, não ensejando qualquer nulidade por cerceamento de defesa.
Súmula CARF no 6: É legítima a lavratura de auto de infração no local em
que foi constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do
contribuinte.
Súmula CARF no 27: É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal
da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário
do sujeito passivo.
PAGAMENTO SEM CAUSA. OPERAÇÕES NÃO COMPROVADAS.
Estão sujeitos à incidência do imposto sobre a renda exclusivamente na
fonte, à alíquota de 35%, os pagamentos efetuados ou os recursos
entregues pela pessoa jurídica a terceiros quando não comprovada a
operação ou a causa a que se referem.
Esse regime jurídico, com fulcro no art. 61 da Lei no 8.981, de 1995,
independe da forma de apuração do imposto sobre a renda da pessoa
jurídica, se pelo lucro real, presumido ou arbitrado
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.831 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723462/2018-05
2
Não cabe a tributação de pessoa jurídica que, comprovadamente, atuou
por conta e ordem de terceiro identificado e não suportou o ônus
econômico do pagamento verificado, pois agiu apenas como um
intermediário do pagamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso para excluir do
lançamento o pagamento de R$ 46.897.82, a beneficiário identificado e cuja causa foi
comprovada.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijó, Andréa Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou IMPROCEDENTE a Impugnação apresentada,
mantendo a exigência fiscal contida no lançamento
O Presente processo trata de Auto de Infração de fls. 334/340, lavrado em
30/04/2018, por meio do qual foi exigido o Imposto de Renda na Fonte sobre pagamentos sem
causa ou de operação não comprovada, acrescido de juros e multa no valor total de R$
225.048,48.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 341/351), tratou-se de
procedimento de fiscalização determinado no âmbito da operação denominada “Lava Jato”. A
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.831 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723462/2018-05
3
autuação fundamentou-se no artigo 61 da Lei 8.981/91 e no artigo 674 do RIR/1999, em virtude
de realização de pagamentos cuja causa não foi comprovada.
A Fiscalização esclarece que foram apurados lançamentos debitados na conta
corrente do sujeito passivo para os quais não foi possível comprovar a operação ou a sua causa, o
que permite a aplicação do dispositivo normativo sob comento.
Irresignada com a autuação, a empresa apresentou, em 04/06/2018, a impugnação
(fls. 397/402), em que alega a ocorrência de cerceamento do direito de defesa tendo em vista que
a fiscalização ocorreu em sede distinta da localidade da empresa, o que dificultou o cumprimento
dos prazos; apresenta argumentos e documentos acerca da comprovação das operações
realizadas e pleiteia pela procedência da impugnação e o cancelamento do débito.
O processo foi encaminhado para apreciação e a 9a Turma da DRJ/REC, por
unanimidade de votos, julgou a Impugnação improcedente, conforme Acórdão 11-62.068, assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
PAGAMENTO SEM CAUSA. IRRF. ALÍQUOTA 35%. CABIMENTO
Sujeita-se à incidência do imposto exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e
cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas quando não
comprovada a sua causa ou a operação a que se refere.
Impugnação Improcedente

O Contribuinte foi intimado da decisão da Delegacia de Julgamento em 02/04/2019,
e em 02/05/2019 apresentou Recurso Voluntário, onde traz um relato dos fatos e aduz o seguinte:
 Restou evidente a tentativa de dificultar o ora recorrente, na apresentação
da sua documentação, tendo em vista que a fiscalização teve início no Rio de
Janeiro e depois foi remanejada para DEMAC Belo Horizonte, em Minas
Gerais, sendo a sede da empresa no Distrito Federal, o que dificultou a
apresentação de documentos e cerceou sua defesa;
 Traz questões pontuais sobre a comprovação da causa das operações
questionadas;
 Afirma ser inaplicável o art. 61 e seus parágrafos da lei 8.981/95, bem como
o RIR no seu art. 674, vez que os pagamentos apontados tiveram causa e
forma devidamente comprovados;
 Ainda que a documentação não fosse suficiente, em sede de fiscalização,
bastava efetuar nova solicitação que a empresa recorrente iria diligenciar na
busca do devido esclarecimento.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.831 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723462/2018-05
4

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Procedimento de Fiscalização – Cerceamento de Defesa
A Recorrente alega que pelo fato de a Fiscalização ter sido realizada em outro lugar
que não a sua sede, teria dificultado a apresentação de documentos para melhor esclarecer à
fiscalização os fatos ocorridos, o que tem como consequência prejuízo ao contraditório e ampla
defesa.
É importante esclarecer que o artigo 59 do Decreto no 70.235/72, estabelece as
causas da nulidade dos atos administrativos, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

No presente caso, no âmbito do procedimento fiscal foi oportunizado ao sujeito
passivo a apresentação de documentos e esclarecimentos, conforme se constata com os vários
Termos de Intimação e as respostas apresentadas pelo contribuinte. O ato administrativo de
lançamento foi realizado por autoridade competente, contendo todos os requisitos legais
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.831 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723462/2018-05
5
estabelecidos pelo art. 10 do Decreto no 70.235/72, e foi motivado pelo conjunto das razões de
fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal.
O processo administrativo foi instaurado proporcionando ao sujeito passivo o
contraditório e a ampla defesa em todas as fases e instâncias de julgamento, não tendo sido
identificado qualquer embaraço ao conhecimento das questões de fato e de direito nele
constantes.
Destaque-se ainda, quanto ao questionamento do lançamento acerca do local da
fiscalização, o que dispõe as Súmulas CARF a seguir transcritas:

Súmula CARF no 6
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a
infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 27:
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, pelo que rejeito a preliminar
suscitada.

Mérito
Acerca da matéria, o artigo 61 da Lei no. 8.981, de 1995, estabelece que a incidência
do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, incide quando: (i) houver
pagamento a beneficiário não identificado; (ii) quando houver pagamento e não for comprovada a
operação ou a sua causa; (iii) e ainda, na concessão de benefícios indiretos, nos termos do § 2o do
art. 74 da Lei no. 8.383/91. Vejamos:

Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.831 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723462/2018-05
6
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.

Destacamos a seguir o disposto no Decreto no 3000 (RIR/99), então vigente à época
dos fatos:
Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais (Lei no
8.981, de 1995, art. 61).
§ 1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa (Lei
no 8.981, de 1995, art. 61, § 1o).
§ 2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida
importância (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 2o).
§ 3o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do
respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei no 8.981, de
1995, art. 61, § 3o).
Art. 675. A falta de identificação do beneficiário das despesas e vantagens a que
se refere o art. 622 e a sua não incorporação ao salário dos beneficiários,
implicará a tributação exclusiva na fonte dos respectivos valores, à alíquota de
trinta e cinco por cento (Lei no 8.383, de 1991, art. 74, § 2o, e Lei no 8.981, de
1995, art. 61, § 1o).
§ 1o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do
respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei no 8.981, de
1995, art. 61, § 3o).
§ 2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida
importância (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 2o)

Conforme legislação acerca da matéria, cabe ao contribuinte a identificação do
beneficiário e a comprovação da causa dos pagamentos. No caso de não identificação, aplica-se o
disposto no artigo 61 da Lei no 8.981/1995 que legitima a incidência na fonte do Imposto de Renda
à alíquota de 35%, tendo em vista a impossibilidade de se verificar e tributar o titular dos
rendimentos, ou eventual omissão de receitas. Outra situação que legitima a incidência tributária
é a alta da comprovação da causa dos pagamentos.
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.831 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723462/2018-05
7
No presente caso, compõe a autuação fiscal tão somente os recursos entregues a
terceiros para os quais não foi comprovada a operação ou a sua causa. A justificativa se restringe à
análise dos seguintes pagamentos em cheques, objetivando a comprovação da operação ou a sua
causa:
a) Cheque, no valor de R$ 18.500,00, datado de 22 de fevereiro de 2013;
b) Cheque, no valor de R$ 65.000.00, datado de 10 de maio de 2013;
c) Chegue, no valor de R$ 35.000.00, datado de 23 de setembro de 2014;
d) Cheque, no valor de RS 25.000.00, datado de 06 de novembro de 2014;
e) Cheque, no valor de R$ 46.897.82, datado de 09 de abril de 2015.
Por concordar com as razões apresentadas pela Delegacia de Julgamento, e em face
da ausência de inovação probatória ou discursiva, transcrevo parte da decisão exarada em
primeira instância, nos termos autorizados pelo artigo 114, §12, I, da Portaria MF n.o 1.634/2023:

a) Cheque, no valor de R$ 18.500,00. datado de 22 de fevereiro de 2013. A
Impugnante alegou que sublocava espaço do escritório J. R. SILVA
ADVOGADOS & ASSOCIADOS, CNPJ n° 11.297.807/0001-54 no qual as
despesas locatícias eram registradas em sua titularidade. Apresentou recibos
datados e assinados à época do pagamento, que comprovam que estes
valores foram gastos para o pagamento do condomínio do escritório e, por
opção do escritório este foi ao portador. No caso em questão, era o Sr.
Marcus Malaquias, funcionário do escritório J. R. SILVA Advogados, o
responsável pelo saque do cheque e repasse dos valores à funcionária do
financeiro que realizava os pagamentos daquele escritório, conforme
declaração anexada. Conclui a defesa que os recibos são idôneos, assinados
por uma funcionária do escritório parceiro, o cheque é nominal a outro
funcionário que era responsável por este serviço e os valores repassados ao
financeiro são para as despesas inerentes à prestação do serviço de
advocacia, sendo que naquela sede a empresa instituída, Saliba Oliveira
Advogados Associados, apenas sublocava duas salas por conta da parceria dos
dois escritórios.
Dos documentos comprobatórios apresentados pela Impugnante depreende-
se o seguinte:
- os recibos apresentados não identificam o emitente:
(...)
- a Declaração escrita por Marcos Malaquias Nunes, o destinatário do cheque
no valor de R$ 18.500,00, não identifica em qual escritório de advocacia
trabalhou, para o qual, supostamente, entregou esse valor:
(...)
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.831 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723462/2018-05
8
Conclui-se que tais documentos não comprovam em absoluto a que operação
destinava-se o pagamento de R$ 18.500,00, encontrando-se caracterizada a
infração de pagamento sem causa. Mantém-se esse lançamento.
b) Cheque, no valor de R$ 65.000.00. datado de 10 de maio de 2013. A
Impugnante alegou que o cheque está em nome da funcionária Márcia
Helena, registrada desde 2010, sendo secretária de extrema confiança. A Sr.
Márcia fez declaração onde reconhece sua assinatura e corroborou
fornecendo documentos complementares, do período do saque onde havia
mudança da sede da empresa Impugnante, necessitando de uma grande
reforma e montagem. A defesa informou ainda que, além do custeio da obra,
esses valores também foram utilizados para a manutenção pessoal da família
do sócio Dr. Michel Saliba Oliveira.
Dos documentos comprobatórios apresentados pela Impugnante depreende-
se o seguinte:
- na Declaração escrita por Márcia Helena da Silva, responsável pelo saque no
valor de R$ 65.000,00, consta "que, apesar de raro, às vezes é necessário que
faça alguma retirada de valores a pedido dos sócios para compras,
pagamentos de contas corriqueiras do escritório, e pagamentos de alguns
serviços eventualmente prestados" (fls. 380). Verifica-se que essa declaração
não especifica nenhuma causa ou beneficiário dos supostos pagamentos.
- dez recibos sem identificação precisa dos emitentes, que somados totalizam
o valor de R$ 42.360,00, além de recibo da A-L-S Manutenção de Piscina no
valor de R$ 150,00 e de recibo da Disk Entulho Brasília no valor de R$ 280,00
(fls. 382/396). Exemplos:
(...)
Conclui-se que tais documentos não comprovam em absoluto a que operação
destinava-se o saque de R$ 65.000,00, encontrando-se caracterizada a
infração de pagamento sem causa. Mantém-se esse lançamento.
c) Chegue, no valor de R$ 35.000.00. datado de 23 de setembro de 2014.
A Impugnante alegou que o valor de R$35.000,00 foi gasto com a reforma da
atual sede do escritório, entregue ao portador, à empresa de engenharia
Basic Construções Ltda. Afirmou que, após buscas no escritório para concluir
as informações pedidas pela Receita Federal, este foi o único recibo da
mesma data, podendo perfeitamente ter sido preenchido pelo representante
da empresa para quitar algum prestador de serviços ou fornecedor. A defesa
ainda alegou que o sócio/proprietário da referida empresa, se recorda de ter
feito uma reforma no escritório e atesta que prestou o referido serviço de
engenharia, ademais, conforme documentos que ora traz, na época foi feita
reformas internas no escritório, agregando outras decorações e
disponibilização diferente de espaço para os advogados, houve a compra de
diversos móveis, cadeiras, mesa, poltronas.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.831 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723462/2018-05
9
Dos documentos comprobatórios apresentados pela Impugnante depreende-
se o seguinte:
- declaração assinada por Edward Braga Matos, informando o seguinte:
(...)
- recibo sem identificação do emitente:
(...)
- outros recibos e orçamento acerca de móveis em valores diversos (fls.
368/373).
Conclui-se que tais documentos não comprovam em absoluto a que operação
destinava-se o pagamento de R$ 35.000,00, sequer nota fiscal foi
apresentada, encontrando-se caracterizada a infração de pagamento sem
causa. Mantém-se esse lançamento.
d) Cheque, no valor de RS 25.000.00. datado de 06 de novembro de 2014.
A Impugnante alegou que o cheque no valor de R$ 25.000,00 foi pago ao Sr.
Deuzimar Castro Noleto Júnior, proprietário da empresa JB Persianas, com
sede na QD 28, Lote 02, São Mateus, Ocidental - GO, como forma de quitação
pela instalação de persianas na já citada nova sede do seu escritório de
advocacia. A defesa informou que, ainda que não tenha fornecido a
competente nota fiscal do serviço prestado, o Sr. Deuzimar, forneceu uma
declaração em nome da sua empresa confirmando que o serviço orçado foi
efetivamente executado.
Dos documentos comprobatórios apresentados pela Impugnante depreende-
se o seguinte:
- orçamento/pedido de persianas no valor total geral de R$ 25.000,00, sujeito
a confirmação, em papel timbrado da JB Persianas (fls. 432).
- declaração assinada por Deusimar Castro Noleto Júnior, informando o
seguinte:
(...)
Conclui-se que tais documentos não comprovam em absoluto a que operação
destinava-se ao pagamento de R$ 25.000,00 para compra de persianas, pois
nota fiscal seria o documento hábil a tal comprovação. Encontra-se
caracterizada a infração de pagamento sem causa. Mantém-se esse
lançamento.
Com relação ao cheque, no valor de R$ 46.897,82, o Recorrente afirma o Sr. Pedro
da Silva Correa de Andrade Neto, antigo cliente, que na época estava no Distrito Federal, distante
do seu estado de residência, Pernambuco, pediu para quitar a DARF em seu nome, sendo que tão
logo regressasse à sua cidade faria o depósito para reembolsar o valor, o que efetivamente
ocorreu em 30 de abril de 2015.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.831 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723462/2018-05
10
Não há controvérsia de que consta nos autos a DARF, código da receita 8470
(Receita da Dívida Ativa - Multa Criminal/Justiça Federal) no valor de R$ 46.897,82, em nome de
Pedro da Silva Correa de Q. Andrade Neto (fl. 425) e o comprovante de transferência entre contas
correntes bancárias de titularidade de M. Adélia L. C. Oliveira para Saliba O. A. Associados, no
valor de R$ 46.897,82.
Percebe-se nesse caso que além de ter sido identificado o beneficiário do
pagamento, foi constatado que a causa do pagamento foi a quitação de tributo de terceira pessoa
identificada e que, o exato montante do valor pago foi devolvido à Recorrente.
A empresa Recorrente – que atuou por conta e ordem de terceiro identificado e
sequer suportou o ônus econômico do pagamento verificado, pois agiu apenas como um
intermediário do pagamento – comprova que o montante que serviu para quitar tributo lhe foi
devolvido no mesmo mês do pagamento.
Desta forma, os documentos carreados aos autos são capazes de afastar a
tributação com base no art. 61 da Lei n. 8.981/1995, por ausência do tipo legal ensejador do
lançamento, haja vista que restaram demonstradas a causa e o beneficiário do pagamento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir do lançamento o pagamento
de R$ 46.897,82, a beneficiário identificado e cuja causa foi comprovada.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 519
DF CARF MF
Original